Tribunal: STF
Processo: Rcl 57534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Pereira Barreto/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo n. 0000387-02.2014.5.15.0157, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-12):



    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Pereira Barreto - São Paulo, presumindo-se a culpa da municipalidade. (…).



    A R. sentença com acerto não vislumbrou qualquer falha da Administração Pública na fiscalização e, por ser, apenas dono da obra julgou o feito improcedente em face do Poder Público (…).



    Todavia, em sede recursal, o V. Acórdão reformou a R. Sentença e decretou a responsabilidade da Administração Pública, presumindo-se a culpa in vigilando. (…).



    O V. Acórdão discorre, portanto, que não houve culpa ‘in eligendo’ argumentado ‘Embora não se possa imputar ao ente público qualquer negligência na contratação da empresa prestadora (culpa in eligendo), porque está restrito àquela que vencer o certame licitatório, este fato não afasta a culpa ‘in vigilando’ consubstanciada no dever de fiscalizar a correta observância das condições que asseguram o vencimento da prestadora em referida licitação’. 



    Com efeito, a prova cabal dos autos que o V. Acórdão traz como elemento para responsabilidade deste Pequeno Município do Interior de São Paulo foi ‘o simples fato de a sentença ter deferido adicional de insalubridade, parcela exigível mensalmente, é prova cabal de que não houve efetivamente fiscalização, pois, se tivesse havido, de duas uma: o reclamante não teria sido exposto a insalubridade ou ele teria recebido, desde o primeiro mês de labor, a remuneração correspondente’. (…).



    Data máxima vênia, a insalubridade só fora reconhecida judicialmente, Excelentíssimos Ministros. Veja o absurdo que TRT15 vem trazendo como prova ‘cabal’ para se comprovar a culpa da administração na fiscalização. Trata-se, em verdade, de responsabilidade automática, basta que ocorra o reconhecimento na Justiça do Trabalho de um direito para que venha a ser condenado, simplesmente porque entende os aludidos desembargadores que ocorrendo alguma inadimplência ocorrera a falha na fiscalização.



     Deveras, tal tese não só desrespeita a ADC/16 como também a súmula vinculante nº 10, ao deixar de aplicar o 71 da Lei 8.666/93.



    Senão bastasse, o Ente Público ingressou com o Recurso de Revista contra o V. Acórdão, tendo a Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, Vice-Presidência Judicial, determinou o retorno dos autos para nova consideração, à luz do entendimento firmado no IRRR 190-53.2015.5.03.0090,se assim se entender de direito, com fundamento nos artigos 896-C, § 11, inciso II, da CLT, e 14, inciso II, da IN 38 do C. TST.



    Todavia, novamente, a Turma manteve a decisão e determinou a remessa à Vice Presidência para a continuidade do julgamento. . Com efeito, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento sob a seguinte justificativa (…).



    Com a publicação da decisão denegatória, fora interposto o Agravo de Instrumento em 18 de novembro de 2022, e - novamente - em 14 de dezembro de 2022 manteve a decisão denegatória. 



    Data vênia, cada vez mais difícil trabalhar na seara trabalhista quando da defesa do Erário Público, já que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho vêm desrespeitando reiteradamente a autoridade deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é sabido que o Tribunal Superior do Trabalho não vem analisando a situação detidamente e proferindo diversas decisões contrárias a este Ente Público e por isso a necessidade de ingressar já com a Reclamação Constitucional, para fazer valer a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Percebe-se que o Ente Público se tornou garantidor geral de quaisquer ilicitudes, inclusive trabalhista, no presente caso. Presunção da culpa é patente e afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto em tela. (…).



    Assim, por afrontar os precedentes RE 760.931/DF, Súmula Vinculante 10 e ADC 16/DF, que reconheceu a constitucionalidade do art.71, § 1º, da Lei 8.666/93, merece ser cassada a decisão na origem a qual reconheceu a responsabilidade do Ente Público.”.



    Requer, ao final, “seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista Nº 0000387-02.2014.5.15.0157, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho.”. No mérito, “seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade da ADC16/DF e Súmula Vinculante nº 10 e do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos 0000387-02.2014.5.15.0157, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição.”. (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 02/01/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 34, fls. 5-8):



    “Inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorre o reclamante insistindo na responsabilização subsidiária do segundo e terceiro reclamados e almejando a majoração da indenização por danos morais.



    Contrarrazões foram apresentadas. 



    Manifestação do Ministério Público do Trabalho, opinando pelo prosseguimento do feito. 



    No acórdão proferido por esta E. Câmara, de minha relatoria, o recurso ordinário interposto foi conhecido e provido para ‘reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Pereira Barreto e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São PauIo - CDHU por todos os créditos deferidos’, os quais interpuseram Recurso de Revista.



     A Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, Vice-Presidência Judicial, determinou o retorno dos autos para nova consideração, à luz do entendimento firmado no IRRR 190-53.2015.5.03.0090, se assim se entender de direito, com fundamento nos artigos 896-C, § 11, inciso II, da CLT, e 14, inciso II, da IN 38 do C. TST. 



    É o relatório. 



    O recurso ordinário interposto pelo reclamante foi provido, tendo o v. acórdão reconhecido a responsabilidade subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São PauIo ao fundamento de que a recorrida não poderia ser considerada como mera dona da obra, conforme já decidido a 6ª Câmara nos autos 0010883-05.2014.5.15.0056 RO, em acórdão de relatoria do Exmo. Desembargador Francisco Alberto da Motta Giordani (publicação: 22.6.2018), cujos fundamentos foram adotados como razões de decidir: (…).



    No tocante ao Município de Pereira Barreto, a condenação subsidiária foi fundamentada nos itens IV e V da Súmula 331 do C. TST em razão da constatação da culpa ‘in vigilando’ e de que ‘em sua defesa, limitou-se a alegar a impossibilidade da sua responsabilização subsidiária em razão da declaração da constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, ou seja, sequer aventou a sua condição de dono da obra.’ 



    Logo, há nítida distinção entre o caso analisado nestes autos e o entendimento firmado no IRRR-190-53.2015.5.03.0090. 



     Mantém-se, assim, a responsabilidade subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São PauIo - CDHU e o Município de Pereira Barreto.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TRT n. 0000387-02.2014.5.15.0157).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente